Tribunal: TCU
Processo: 041.208/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 336/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 041.208/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Emiliana Ferreira de Brito Costa (XXX.056.314-XX); Epiane Evangelista Cavalcanti (XXX.020.573-XX); Erica Sampaio Rocha (XXX.626.073-XX); Erison Ramos (XXX.826.312-XX); Evaldo Gama Barbosa Lima (XXX.540.007-XX); Fabiano Talamini Guimaraes (XXX.775.950-XX); Fabio Cavinatto (XXX.395.878-XX); Fabio Costa Chayb (XXX.569.971-XX); Fabio Marcello Rodrigues (XXX.683.398-XX); Fabio Rodrigo Trentin (XXX.059.700-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.